Tribunal: TCU
Processo: 006.640/2005-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Pedidos de Reexame interpostos por Ivo N. Cassol, Salomão da Silveira, Genean Prestes dos S. Barreto, Ednilce G. de Almeida, Erodi A. Matt, Márcia F. Gomes, JK Constr. e Terrap. Ltda., Constr. Pedra Lisa Ltda. e Construtel Terrap. Ltda., contra decisão de inabilitação para o exerc. de cargo em comissão ou função de confiança e declar. de inidoneidade para licitar com a Adm. Pública Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 288/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, 169 e 218 do Regimento Interno, em expedir quitação a Ivo Narciso Cassol, ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 2922/2010-TCU-Plenário , conforme demonstrativos às peças 245 e 247, e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.640/2005-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 017.636/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.542/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.717/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ivo Narciso Cassol (CPF XXX.766.409-XX). 1.3. Unidade: Município de Rolim de Moura/RO. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) e Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (OAB-DF 23.803), Cynthia Póvoa de Aragão (OAB-DF 22.298) e outros, representando Ivo Narciso Cassol. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.